Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702893-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEUSA VIEIRA DA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ELEUSA VIEIRA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0701324-43.2022.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de limitação de todos os descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora/Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tem razão a autora, pois o pedido de tutela de urgência não foi analisado, de forma que passo a fazê-lo. Relata a requerente que é servidora pública Aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, percebendo como remuneração mensal o valor Líquido de R$ 7.674,87 (sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). Diz que o banco requerido desconta em sua folha de pagamento R$ 3.037,44, em razão de um CCB-19051657 e ainda desconta em conta corrente R$ 2.600,00 de um BRB Empréstimos. Diante da situação de superendividamento em que se encontra, requer a concessão de tutela antecipada para determinar ao Requerido que os descontos se limitem a 30% da sua remuneração líquida. É o relatório. Decido. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Passa-se, portanto, à análise da tutela de urgência. A autora questiona as cobranças efetuadas por meio de débito automático em conta e na folha de pagamento, que excederia 30% de sua remuneração líquida. Os pagamentos realizados mediante débito automático em conta corrente não se sujeitam ao limite do art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. A remuneração, após depositada na conta do servidor, passa a integrar seu patrimônio e, assim, torna-se livremente disponível. Tenho o entendimento de que o consumidor contrai diversos débitos com seu cartão de crédito em plena consciência das consequências que advirão. O autor fez gastos excessivos em seu cartão, não esclarecendo por qual motivo e nem como usou o dinheiro. A limitação legal de 30% (trinta por cento) se aplica apenas aos empréstimos consignados em folha, e não nas outras modalidades de empréstimo ou gastos com cartão de crédito. Nesse ponto, a margem consignada não foi ultrapassada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Prossiga-se como determinado anteriormente. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 10:06:09.” (Num. 114216956 do Feito originário). Diz a Agravante que “é servidora pública Aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, percebendo como remuneração mensal o valor Líquido de R$ 7.674,87 (sete mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) sendo deduzido os descontos compulsórios referentes a Seguridade Social e Imposto de Renda, e custeios retidos na Fonte, e recebe mensalmente seus proventos através do BRB-,, Banco de Brasília S.A, agência 10077, conta-salário no. 00000000622, Ou seja, a autora possui sendo descontado próximo de 90% de sua remuneração, conforme descrito a exordial” (Num. 32342226 - Pág. 2). Invoca o art. 113 da Lei n.o 13.784/2019 e alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei n.o 14.181/2021 e afirma que tais normas visam a assegurar “a prevalência dos fins sociais e a preservação da dignidade da pessoa humana” (Num. 32342226 - Pág. 6). Sustenta que a existência de descontos em folha de pagamento e em conta corrente configura flagrante abuso do Réu que, assim, deixa de resguardar a dignidade da pessoa humana ao comprometer a subsistência da Devedora. Tece arrazoado jurídico acerca do superendividamento e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para determinar “que o Agravado se limite a descontar apenas 30% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, resguardando assim sua subsistência e a dignidade humana da mesma, de forma monocrática e posteriormente confirmado pela turma, sob pena de multa diária.” (Num. 32342226 - Pág. 20). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0735890-52.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de limitação de todos os descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora/Agravante. Deve ser registrado, inicialmente, que a determinação de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085) não obsta a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, de início, cumpre ressaltar que a Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual” (Súmula 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018), foi cancelada pela Corte Superior de Justiça, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. Assim, volto a perfilhar o entendimento adotado de antanho, no sentido de que não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos. Desse modo, constata-se que a limitação pretendida pela Agravante leva em consideração a soma dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta bancária. Nesse descortino, entendo que, consideradas as duas modalidades de pagamento de parcelas de empréstimos bancários, o comprometimento de mais de 30% (trinta por cento) da renda do mutuário decorre de exercício regular da autonomia da vontade, já que o referido limite legal diz respeito exclusivamente aos descontos averbados em folha de pagamento. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado por esta egrégia Quinta Turma Cível nos seguintes precedentes (excertos), in verbis: “Não há que se falar em limitação de parcela de empréstimo bancário cujo desconto em conta corrente foi expressamente autorizado pelo devedor em contrato firmado com a instituição financeira.” (Acórdão n.967558, 20150110418946APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 28/09/2016. Pág.: 333/338) “Os débitos em conta corrente, porquanto livremente autorizados pelo correntista, não estão limitados ao percentual aludido.” (Acórdão n.961064, 20140111136229APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 26/08/2016. Pág.: 384/392) “Não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula do contrato de mútuo bancário que autoriza descontos, na folha de pagamento ou conta corrente do devedor/mutuário, de parcelas relativas a empréstimos que contraiu, desde que previamente autorizados, ainda que superiores ao limite de 30% de seus rendimentos líquidos, respeitando a liberdade de contratar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade.” (Acórdão n.935590, 20100111653016APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 02/05/2016. Pág.: 372/379) Confira-se, ainda, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade ‘empréstimo consignado’ - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) Por fim, cabe registrar que a Lei n.o 14.181/2021 entrou em vigor na data de sua publicação (02/07/2021) e que o seu art. 3o estabeleceu que a “validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos.” Nesse descortino, o novel art. 54-D do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei n.o 14.181/2021, positivou as condutas do fornecedor a serem observadas na oferta de crédito (incisos I a III) e estipulou, em seu parágrafo único, que o “descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo e nos arts. 52 e 54-C deste Código poderá acarretar judicialmente a redução dos juros, dos encargos ou de qualquer acréscimo ao principal e a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor.” (Grifei). Desse modo, feita a ressalva quanto à amplitude da subordinação dos negócios jurídicos ao novel diploma legal (art. 3o da Lei n.o 14.181/2021), entendo que a eventual aplicação da pretendida dilação do prazo para pagamento, como decorrência lógica da limitação dos descontos, mesmo que se considerem aplicáveis ao caso concreto as referidas alterações no CDC, estaria a depender de dilação probatória, à luz do contraditório, de modo a demonstrar, efetivamente, o descumprimento pelo Réu, ora Agravado, dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador